Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721634-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO AGRAVADO: CARLOS R SILVA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17511377) interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em liquidação de sentença da ação ajuizada por CARLOS R. SILVA – ME em desfavor do agravante, indeferiu a inclusão dos termos de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho na liquidação de sentença. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 66280393): Inicialmente, saliento à parte requerida que, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença prolatada, deverão seus comandos serem cumpridos conforme ali estabelecido. Desta forma, dispõe a sentença de Id. n. 53707444 que: “CONDENO a parte requerida no pagamento, à parte autora, da quantia originária de R$ 44.733,40 (quarenta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), relativos às prestações vencidas em maio e junho/2019, deduzidos deste valor, os salários do mês de junho/2019 pagos diretamente pelo condomínio réu aos funcionários e os encargos trabalhistas e previdenciários respectivos. Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e eventual saldo remanescente a ser pago em favor da parte autora, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês e de multa de 2% (dois por cento), na forma da CLÁUSULA SEXTA do contrato – ID Num. 39323160 - Pág. 2.” (...) “Ante a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a proporção de 70% (setenta por cento) para pagamento pela parte autora e 30% (trinta por cento) para pagamento pelo réu, conforme art. 86 do CPC. Condeno o réu/reconvinte no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios relativos à reconvenção, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.” Sendo assim, não tendo a referida sentença disposto sobre eventuais termos de acordo firmado pelas partes, perante a Justiça do Trabalho, não há como incluir referidos acordos na presente liquidação de sentença, ferindo-se, assim, a coisa julgada. Por conseguinte, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, levando em consideração o disposto acima, diga, expressamente, se concorda com os cálculos apresentados pela parte autora, bem como se concorda com a compensação apontada pela parte requerente. Inconformado, aduz o condomínio recorrente que, após a prolação da sentença, foram firmados acordos trabalhistas pelos quais o agravado concordou em considerar o débito apurado naquela Justiça para promover o abatimento dos recursos exigidos na condenação advinda do contrato rescindido nos autos de referência deste recurso. O agravante ressalta que os cálculos apresentados para liquidação estão corretos, porém, o agravado deixou de considerá-los ao pleitear valores já pagos nos acordos trabalhistas. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), pois apenas determina, afinal, a intimação da parte ré para que diga, expressamente, se concorda com os cálculos apresentados pela parte autora, bem como com a compensação apontada pela requerente. O MM. Juiz mencionou que os acordos na Justiça do Trabalho não constaram da sentença e, por isso, não podem ser incluídos na liquidação da sentença, sob pena de ofender a coisa julgada. Ora, segundo vislumbro, não há carga decisória capaz de ensejar o manejo do agravo de instrumento. Eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento do pedido de abatimento da condenação, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de intimação, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador